Tribunal: TJMT
Processo: 0003676-37.2015.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003676-37.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (EMBARGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), IZABEL DE FATIMA DADALT DE OLIVEIRA - CPF: 599.481.670-15 (EMBARGANTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MATOSINHOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 04.232.851/0001-10 (EMBARGANTE), NEIDA TERESINHA DADALT - CPF: 209.379.110-20 (EMBARGANTE), MARINES NUNES TUBINO (EMBARGANTE), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), MARINES NUNES TUBINO - CPF: 490.305.311-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PAULIANA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO PELO JUÍZO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO CARACTERIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POSTERIOR DA VERBA HONORÁRIA - VÍCIO NÃO CONFIGURADO - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE OLIVEIRA E OUTROS
em desfavor de
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, os embargantes alegam haver omissão no acórdão prolatado no que tange aos parâmetros atribuídos aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Citam que “
o MM. Juiz Singular, ao prolatar a r. sentença de 1a instância condenou as partes requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, quando deveria ter sido arbitrados sobre o valor do proveito econômico obtido
”, não pronunciando o Tribunal de Justiça acerca da condenação da apelada ao pagamento de honorários.

Defendem, portanto, haver “
erro material por parte do Magistrado a quo que deveria ter sido sanado por este Egrégio Tribunal de Justiça e uma omissão deste Sodalício que não se pronunciou a cerca da condenação da apelada ao pagamento de honorários
”.

Assim, pugnam sejam acolhidos os embargos opostos a fim de sanar os alegados vícios bem como para condenar a apelada a pagar 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido a título de honorários, e arbitrar honorários para o trabalho efetuado em Segunda Instância.

A parte embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 195786157), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id. 199689269).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Izabel de Fátima Dadalt de Oliveira e Outros em desfavor de Gaplan Administradora de Consórcio LTDA., em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PAULIANA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA - REQUISITOS DA PROVA DE ESTADO DE INSOLVÊNCIA E CONSILIUM FRAUDIS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA VINCULAÇÃO DO IMÓVEL DISCUTIDO À ANTERIORIDADE DA DÍVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa. 2. A rigor do artigo 1.024 do Código Civil, que trata da autonomia patrimonial das sociedades, é destas a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que elas é que possuem personalidade jurídica própria, e não seus sócios. 3. A configuração da fraude contra credores com o objetivo de anular ato jurídico depende da conjugação dos três pressupostos básicos de validade da ação pauliana, quais sejam, anterioridade do crédito, eventus damni e consilium fraudis. Logo, a ausência de qualquer um desses pressupostos acarreta a improcedência do pedido. 4. Sentença reformada. 5. Recursos parcialmente providos.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Verifica-se que a embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida, ao apontar acerca de suposta omissão existente no acórdão recorrido, eis que não se pronunciou a cerca da condenação da apelada ao pagamento de honorários, quando este deveria ter sido arbitrado sobre o valor do proveito econômico obtido.

Contudo, observa-se que tal questionamento sobre o parâmetro utilizado para o arbitramento dos honorários advocatícios não foi matéria de apelo, vindo a ser questionada apenas em sede de embargos de declaração do acórdão.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
FIXAÇÃO PELO JUÍZO
.
AUSÊNCIA DE RECURSO
.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO CARACTERIZADA
.
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POSTERIOR DA VERBA HONORÁRIA
. 1. As matérias que foram decididas em juízo não podem ser reexaminadas pelo mesmo magistrado, uma vez caracterizada a preclusão pro judicato, segunda a qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide (art. 471 do CPC/73). 2. Na hipótese dos autos,
o critério de fixação dos honorários advocatícios restou firmado na primeira decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, contra a qual não houve interposição de qualquer recurso, de modo que a questão se encontra, irremediavelmente, preclusa para o magistrado
. 3. Ressalta-se que a retificação perpetrada pelo juízo de origem tampouco se insere nas hipóteses nas quais autorizada a modificação, de ofício, das decisões judiciais anteriormente proferidas, motivo pelo qual deve ser restaurado o primeiro pronunciamento judicial efetivado nos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.762.810/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021)

Portanto, considerando que o critério de fixação dos honorários advocatícios restou firmado na sentença, contra a qual não houve interposição de qualquer recurso acerca do tema, de modo que a questão se encontra, irremediavelmente, preclusa.

Ainda, observa-se que a retificação pretendida não se insere nas hipóteses nas quais autorizada a modificação, de ofício, das decisões judiciais anteriormente prolatadas, motivo pelo qual deve ser ratificado o parâmetro determinado em sentença, confirmado pelo acórdão recorrido.

Assim, resta nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos embargos de declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024